Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO R. BRASILIA DOS MORADORES DA COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYAO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de Brasília que, em execução de título extrajudicial autuada sob o no 0036784-79.2015.8.07.0001, proposta em desfavor de TOBIAS ALARCAO DE ANDRADE E OUTROS, indeferiu o pedido de inserção das cotas condominiais vincendas na execução. Busca, liminarmente, a manutenção do pedido de pagamento das parcelas vincendas, o que pretende ver confirmado no mérito. Observa-se, prima facie, que o processamento do recurso merece ser sobrestado, porquanto a matéria objeto do agravo destes autos está suspensa em decorrência de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Por tal motivo, nos termos art. 976 e seguintes do CPC, aguarde-se o julgamento do aludido IRDR 14 e o acertamento jurisprudencial da questão. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator